Tribunal: STF
Processo: ADI 321
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-14
Data de publicação: 1990-12-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
          ART. 17 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA. CARTORIOS
EXTRAJUDICIAIS. EDIÇÃO DE LEI QUE ESTABELECE NORMA PARA A SUA
CRIAÇÃO.
          MEDIDA CAUTELAR. FALTA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
E CONVENIENCIA NA SUA DECRETAÇÃO. INDEFERIMENTO.